Tribunal: TJDFT
Processo: 0736188-42.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-07-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0736188-42.2024.8.07.0000 RECORRENTES: NEUZA MARIA TRAUZZOLA e SIRADH MUNDO AGENCIA DE TURISMO EM VIAGENS LTDA - ME RECORRIDO: CONDOMINIO CIVIL DO SHOPPING CENTER IGUATEMI BRASILIA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a” da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCEÇÃO DE PRE-EXECUTIVIDADE. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PARA ENFRENTAR BASE FÁTICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Trata-se de agravo de instrumento contra a decisão, que conheceu em parte para acolher a nulidade de citação editalícia de uma das devedoras. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se a exceção de pré-executividade seja integralmente conhecida e provida. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A exceção de pré-executividade, instituto de construção originariamente doutrinária e jurisprudencial, consiste em defesa incidental apresentada pelo devedor contra o processo de execução, por meio da qual, sem garantia do Juízo e por simples petição, indica a existência de questão jurídica de alta relevância e de ordem pública que acarreta a extinção da execução, como ausência de pressupostos processuais, das condições da ação, existência de vícios objetivos do título executivo atinentes à certeza, liquidez e exigibilidade, desde que não demandem dilação probatória. 4. Dispõe a Súmula n. 393 do col. Superior Tribunal de Justiça que “A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória”. 5. Depende de dilação probatória as alegações de não haver comprovação de que o instrumento contratual foi devidamente assinado e que o contrato renovado não significa nova locação a autorizar a cobrança de luvas, já que os argumentos utilizados pela parte se baseiam em aspectos fáticos não comprovados de plano. IV. DISPOSITIVO 6. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. O acórdão resultante do julgamento dos embargos de declaração restou assim ementado: Direito processual civil. Embargos de declaração. Omissão, contradição e obscuridade. Vícios não verificados. Reexame da matéria. Impossibilidade. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos. I. Caso em exame 1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que julgou desprovido agravo de instrumento interposto pelas partes executadas contra decisão interlocutória que conheceu parcialmente a Exceção de Pré-Executividade manejada. Alegam omissão, contradição e obscuridade. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em analisar se houve: (I) obscuridade quanto a indicação de dilação probatória; (II) omissão quanto à cobrança de encargos em período posterior ao encerramento da locação; e (III) contradição na afirmação de que o contrato renovado não significa nova locação. III. Razões de decidir 3. O acórdão foi claro em registrar em quais pontos se vislumbrava a necessidade de dilação probatória a impedir o conhecimento integral da exceção de pré-executividade manejada. 4. Inexiste contradição relacionada à renovação ou não do contrato de locação, porquanto a situação somente foi citada como ponto que necessitava de análise acerca da existência de autorização ou não da cobrança de luvas. 5. Todos os pontos necessários à resolução da controvérsia foram devidamente analisas no Acórdão questionado, inexistindo erro, obscuridade, omissão ou contradição. 6. O resultado do julgamento decorreu do posicionamento dos julgadores sobre o tema, inexistindo, no caso, ausência de apreciação de questões relevantes sobre as quais o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado. A pretensão de rediscussão do julgado é inadmissível na via estreita dos aclaratórios. 7. Com fulcro no art. 1.025 do CPC, consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade. IV. Dispositivo 8. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos. As recorrentes apontam violação aos seguintes dispositivos: a) artigos 489, §1o, incisos III e IV, 1.022, incisos I, II e III, e 1.025, todos do Código de Processo Civil, sustentando que o órgão julgador, mesmo instado a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional, bem como pede que seja reconhecido prequestionamento ficto da matéria; b) artigos 783, 784, incisos III, VIII e XIII, 786, 803, inciso I e parágrafo único, todos do CPC, defendendo que a execução é nula por ausência de título executivo que atenda aos requisitos legais de certeza, liquidez e exigibilidade. Aduzem que a multa rescisória foi cobrada com base em instrumento não assinado pelas partes nem por testemunhas, o que descaracteriza o título como executivo. Asseveram que a cobrança de condomínio referente ao mês de junho de 2022 (após a entrega das chaves em 31/05/2022) é considerada inexigível, pois não há relação locatícia vigente e a planilha apresentada não é documento hábil para comprovar a obrigação. Indica que a cobrança de luvas na renovação do contrato de aluguel é inexigível. Afirmam que a execução deve ser declarada nula de pleno direito. Suscitam, no aspecto, dissenso pretoriano colacionando julgados do STJ, TJSP e TJDFT, a fim de demonstrá-lo. Requerem que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome da advogada ARIETTA MARIA TRAUZZOLA FARINA BARMAK, OAB/SP 278.005 (ID 73040503). Nas contrarrazões, a parte recorrida pede que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome dos advogados RONNY HOSSE GATTO, OAB/SP 171.639, e CARLOS EDUARDO MARTINUSSI, OAB/SP 190.163 (ID 74041893). II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. De início, cumpre esclarecer que a parte recorrente interpôs o seu inconformismo com espeque na alínea “a” do permissivo constitucional. Todavia, compulsando a peça recursal, verifico tratar-se de mero equívoco, uma vez que também fundamenta seu arrazoado em suposta divergência jurisprudencial. Assim, levando-se tal fato à conta de erro material, prossigo no juízo de prelibação do recurso especial. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, §1o, incisos III e IV, 1.022, incisos I, II e III, e 1.025, todos do Código de Processo Civil, pois o acórdão impugnado manifestou-se de maneira clara e fundamentada a respeito das questões relevantes para a solução da controvérsia, e nessa situação, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, "Inexiste afronta aos arts. 489, 1.022 e 1.025 do CPC/2015 quando a Corte local pronunciou-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no AREsp n. 2.718.480/SP, relator Ministro Antônio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 24/2/2025, DJEN de 28/2/2025). Melhor sorte não colhe o apelo no tocante à suposta afronta aos artigos 783, 784, incisos III, VIII e XIII, 786, 803, inciso I e parágrafo único, todos do CPC, pois para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher o pleito recursal, seria indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. Com relação ao recurso interposto com suporte na alínea “c” do permissivo constitucional, a mera transcrição de ementas implica deficiência de fundamentação que atrai a incidência do enunciado 284 da Súmula do STF. A propósito, a Corte Superior já assentou que: “O conhecimento do recurso pela alínea "c" do permissivo constitucional exige a indicação do dispositivo legal ao qual foi atribuída interpretação divergente, bem como a demonstração do dissídio, mediante o cotejo analítico entre o acórdão recorrido e os paradigmas, que não se satisfaz com a mera transcrição de ementas, a fim de demonstrar que as soluções encontradas, tanto na decisão recorrida quanto nos paradigmas, tiveram por base as mesmas premissas fáticas e jurídicas, existindo entre elas similitude de circunstâncias, ônus dos quais a parte recorrente não se desincumbiu, o que atrai a aplicação da Súmula n. 284 do STF quanto ao ponto” (AgInt no AREsp n. 1.851.246/SE, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 4/11/2024, DJe de 7/11/2024). Além disso, à luz do enunciado 13 da Súmula do STJ, eventual dissenso entre julgados da mesma corte de justiça não dá ensejo a recurso especial. Sobre o tema, confira-se: “A alegação de dissídio jurisprudencial baseada em acórdão paradigma do próprio Tribunal de origem atrai a incidência do óbice da Súmula 13 do STJ. Agravo interno improvido” (AgInt no AREsp n. 2.730.815/RS, Relator Ministro HUMBERTO MARTINS, TERCEIRA TURMA, julgado em 28/10/2024, DJe de 30/10/2024). No mesmo sentido, a decisão proferida no AREsp n. 2.528.584, Ministro Raul Araújo, DJe de 24/12/2024. Por fim, defiro o pedido de publicação, nos termos formulados pelas partes recorrente e recorrida no ID 73040503 e ID 74041893. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015